Tribunal: STF
Processo: Rcl 73656
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA 671.   IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra decisão que julgou improcedente a reclamação constitucional, a qual foi proposta para preservar a competência deste Supremo Tribunal, por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no Recurso Extraordinário 596.663/RJ; e por inobservância da Súmula 671 do Supremo Tribunal Federal – STF.



    II. Questão em discussão



    2. Há três questões em discussão: (i) se o valor da causa fixado em R$ 100.000,00 está correto; (ii) se houve usurpação de competência desta Suprema Corte pelo Tribunal de origem na aplicação do instituto da repercussão geral (Temas 660 e 494) e (iii) se cabe reclamação por suposto desrespeito à Súmula sem efeitos vinculantes.



    III. Razões de decidir



    3. O valor da causa em reclamação constitucional não necessariamente deve corresponder ao valor da causa no processo de origem. Considerando a sua natureza e complexidade, o valor da causa da reclamação constitucional foi fixado em R$ 100.000,00.



    4. Não houve usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal no ato reclamado, visto que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 660, o Tribunal de origem respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC.



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes.



    6. Não houve desrespeito ao que decidido pelo STF no julgamento do RE 596.663, - Tema 494 da Repercussão Geral.



    7. Os agravantes pretendem, na verdade, usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional.



    IV. Dispositivo 



    8. Agravo regimental desprovido, com majoração de honorários.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 1.024, §3º, 1.030, I, "a", 85, §11; RISTF, art. 161, parágrafo único.



    Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 660 RG (ARE 748.371/MT, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 13/03/2009); STF, RE 596.663 (Tema 494 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 26/11/2014); STF, Rcl 6.563 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 4/5/2018; STF, Rcl 42.149 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/10/2020.